Tribunal: STF
Processo: SS 5620
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa



    Agravo interno em suspensão de segurança. Nulidade de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Ilegitimidade do requerente, por não se amoldar ao rol previsto na legislação de regência. Inviabilidade da via suspensiva como sucedâneo recursal. Agravo não provido.



    1. Embora a jurisprudência, ao influxo da Constituição, venha paulatinamente ampliando o rol dos legitimados ativos constante da legislação de regência, a regra geral – pessoas jurídicas de Direito Público e Ministério Público – comporta mitigação tão só em casos especialíssimos, nos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta.



    2. Os precedentes desta Suprema Corte que, excepcionalmente, reconhecem a legitimidade pessoal de detentores de mandatos eletivos para a propositura de pedidos da espécie contra decisões que, em tese, obstam o exercício de seu mandato, ante o ínsito interesse público existente no desempenho de suas funções (SS 444-AgR, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 04.9.1992, v.g.), não dão guarida ao reconhecimento da legitimidade ativa no caso concreto, cuja controvérsia diz com o procedimento de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal e a impossibilidade de o requerente continuar na Presidência da Casa Legislativa.



    3. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno não provido.